Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO DE VEÍCULOS. LIBERAÇÃO. DETRAN. LEI 9.532/97. PRAZO LEGAL. DESOBEDIÊNCIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO.
1. É abusiva e ilegal a omissão administrativa à análise de requerimento administrativo, sendo plenamente cabível a impetração de mandado de segurança, pois o administrado tem direito líquido e certo à resposta de seu pleito.
2. Não se desconhece a dificuldade do DETRAN em analisar a regularidade para a liberação de mais de 200 veículos, o que pode eventualmente justificar atraso superior ao prazo de 30 dias estipulado pelo artigo 64, §§11, da Lei 9.532/97. Contudo, deve-se ponderar a dificuldade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da eficiência e da razoável duração do processo.
3. Por já ter decorrido mais de 150 (cento e cinquenta) dias, é proporcional e razoável estipular o prazo de 15 (quinze) dias – metade do prazo legal - para que o DETRAN termine a análise e conclua o processo de pedido de liberação de arrolamento dos veículos.
4. Recurso conhecido e provido.